Tribunal: STF
Processo: ARE 782099
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tempestividade de agravo regimental interposto pela Fazenda Pública. 3. Aplicação do art. 28, § 5º, da Lei 8.038/90. 4. Embargos de declaração rejeitados.